Tribunal: TJDFT
Processo: 0734825-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734825-25.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMALIA MARIA PORTO LUSTOSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por AMALIA MARIA PORTO LUSTOSA, contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação por danos materiais (Processo no 0708355-85.2020.8.07.0001), ajuizada em face de BANCO DO BRASIL S.A., que indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita à agravante (ID 107252780). Em suas razões recursais (ID 30337755), a agravante sustenta que o benefício pleiteado consiste em garantia constitucional, disciplinada em seu artigo 5o, inciso LXXIV, em observância ao devido processo legal. Narra que inúmeros precedentes jurisprudenciais já firmaram entendimento no sentido de que a parte que possui rendimentos inferiores a 10 salários-mínimos faz jus aos benefícios da justiça gratuita. Afirma ter colacionado aos autos documentos comprobatórios de sua situação financeira. Aduz que o indeferimento do benefício pleiteado fere os princípios da isonomia e do direito adquirido. Ao final, requer a concessão da antecipação da tutela recursal. No mérito, pede a reforma do pronunciamento judicial, para que seja deferido o benefício pleiteado. Sem preparo, tendo em vista o objeto do recurso. É o relatório. Relatados, decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, NÃO VISLUMBRO a presença dos requisitos necessários para a concessão do pedido de gratuidade de justiça. A Constituição Federal instituiu o benefício da assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e com os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o juiz indeferir o benefício. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUTODECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ART. 99, §§ 2o e 3o, do CPC. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O benefício da gratuidade de justiça tem previsão no art. 98 e seguintes do CPC, segundo os quais é autorizada sua concessão, em regra, mediante declaração de hipossuficiência. 1.1. Ocorre que a presunção de pobreza, prevista no §3o do art. 99 do CPC, é relativa e pode ser afastada diante de provas contrárias constantes dos autos, nos termos do §2o do art. 99 e art. 100 do CPC. 1.2. A exigência comprobatória da situação de hipossuficiência econômica decorre expressamente do texto constitucional ao dispor que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos", nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício da justiça gratuita, apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. 2.1. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas processuais. 3. A juntada parcial e descontínua de extratos bancários pela agravante, sem carrear aos autos nenhum outro documento, não é capaz de demonstrar a alegada insuficiência de recursos para arcar com as despesas do processo, devendo ser indeferido o pedido de concessão do benefício de gratuidade de justiça. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1354118, 07033938520218070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso dos autos, não existem elementos indicativos que possam comprovar que o recolhimento do preparo recursal comprometeria a subsistência da agravante, porquanto há nos autos de origem prova no sentido de que ela possui remuneração líquida mensal superior a R$ 6.000,00 (seis mil reais) (ID 59557363), salário muito superior ao percebido pela média da população brasileira. No caso dos autos, a agravante é aposentada e, conforme o contracheque colacionado aos autos (ID 59557363) tem rendimento bruto de R$ 7.298,78 e, líquido no valor de R$ 6.019,60. Conquanto afirme não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais, não colacionou aos autos elementos que permitam concluir que se trata de pessoa hipossuficiente, ou que tenha despesas extraordinárias que justifiquem a concessão do benefício. Não se pode olvidar que os benefícios da justiça gratuita, embora não reservados unicamente aos jurisdicionados em situação de extrema pobreza, devem ser destinados apenas àqueles que não possuem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o seu sustento, sob pena de inviabilizar a própria prestação do serviço jurisdicional gratuito à parcela da população que realmente dele necessita. Assim, levando em conta que a agravante tem renda superior à vasta maioria da população brasileira e que as custas processuais no Distrito Federal, em regra não são altas, impõe-se o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça. Cumpre destacar que o valor do preparo do Agravo de Instrumento é de R$ 35,95. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Promova a recorrente o recolhimento do preparo recursal (R$ 35,95), na forma do artigo 101, § 2°, do Código de Processo Civil, no prazo de 10 dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações pertinentes ao processo de origem. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 8 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator